Tribunal: STF
Processo: RE 1573162
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE DECENAL. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO NA QUALIDADE DE ADIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO PARA FINS DE ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.



    Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO contra sentença que declarou a estabilidade decenal do autor pelo decurso de 10 anos de serviço militar efetivo junto às fileiras do Exército, com fulcro no art. 50, IV, a, da Lei 6.880/80.



    No caso em análise, o pedido do autor é de obter a reintegração definitiva com estabilidade decenal. Sustenta a União que a reintegração do autor se deu com o mero objetivo de tratamento de saúde, inserido nas fileiras do Exército Brasileiro na condição de militar temporário, não havendo falar em estabilidade do militar.



    O autor ingressou no Exército, como oficial temporário, em 25 de junho de 2010. Acontece que em 26 de maio de 2015 durante a prática de Treinamento Físico Militar, sofreu acidente, quando teve que se submeter à cirurgia, sendo licenciado ex-officio.



    O STJ firmou entendimento, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo Autor, de que a mera reintegração de militar temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período em que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser computado para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as alegações aduzidas pelo interessado. A propósito:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO COMO ADIDO PARA FINS EXCLUSIVOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. REQUISITOS MÍNIMOS NÃO PREENCHIDOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.



    1. Hipótese em que o Tribunal regional consignou: "Cumpre observar-se, ainda, que para a promoção referida no art. 16 da Lei nº 12.872/2013 não basta o transcurso de tempo, havendo outros requisitos a serem observados, a serem estabelecidos em decreto, como a existência de vagas, o que, conforme informado pela União, é fixado anualmente" (fls. 209-210, e-STJ).



    2. O decidido pelo Tribunal a quo está em consonância com a orientação do STJ de que não basta o mero transcurso de tempo superior a dez anos previsto na alínea "a" do inciso IV do art. 50 da Lei 6.880/1980 a conferir a estabilidade, quando praça com 10 (dez) ou mais anos de tempo de efetivo serviço. É necessário o exame de outros requisitos previstos em lei, que, conforme consignado na origem, não foram cumpridos in casu.



    3. O STJ possui entendimento de que a mera reintegração de militar temporário na condição de "Adido", para tratamento médico, não configura hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas.



    4. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.



    5. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.786.547/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 23/4/2019.)



    Logo, a contagem do tempo em que o militar está reintegrado à Força na condição de adido não deve ser computado para fins de estabilidade decenal.



    Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas ou honorários por se tratar de recorrente vencedor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 142, § 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente